Tribunal: CARF
Processo: 13654.001122/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13654.001122/2008-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE TURVOLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/03/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPETÊNCIA - UNIÃO -
NORMAS GERAIS
Sendo de competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais
quanto a matéria, preservando a autonomia dos demais entes federados, de
acordo com o artigo 24,§ 1o, CRFB/88.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -
PAGAMENTO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO
Incide contribuiçãoprevidenciária sobre os valores pagos a título de auxílio
alimentação ao empregado em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001122/2008-36
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001122/2008-36

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD n°37.151.887-3, lançado contra o
contribuinte em referência, relativa as contribuições devidas pelo empregador, já que constituem
fatos geradores das contribuições previdenciárias os pagamentos efetuados aos segurados
empregados e contribuintes individuais declarados em Folha de Pagamento como auxílio
alimentação.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$11.999,04 (onze mil e
novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O Órgão Público em 04/11/2008 apresenta impugnação contestando o lançamento em
sua inteireza, consoante fls.77 a 88, onde aduz que em consonância com o art. 30,
incisos I e V compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local e
organizar os serviços públicos, portanto exerceu sua competência legislativa ao instituir
para os servidores municipais o benefício do auxílio-refeição
Assevera que ao Município, dentro de sua competência legislativa, cabe obediência às
suas próprias Leis e ressalta que o pagamento da verba a titulo de “auxílio refeição” tem
natureza indenizatória e não salarial como determinado na legislação municipal que o
criou.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 05/02/2009, no acórdão 09-22414, às e-fls. 39 a 43, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 46
a 51 alegando, em síntese, que:
 O crédito objeto do presente lançamento diz respeito ao levantamento
da parte patronal e das diferenças das contribuições dos segurados sobre
a rubrica auxílio-refeição, verifica-se que o referido auxílio, criado pela
Lei Municipal n°. 545, de 28 de setembro de 1994, no valor equivalente
a R$30,00 (trinta reais), com natureza indenizatória, tendo seu valor
aumentado para R$50,00 (cinqüenta reais) através da Lei Municipal
649 de 31 de maio de 2000;
 nos termos da Constituição da República, art 30, incisos I e V, compete
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e organizar os
serviços públicos, não cabendo à Secretaria da Receita Federal impor
ao Município norma que não adotou em sua competência
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001122/2008-36

constitucional, ou seja, o auxílio-refeição foi instituído por Lei
Municipal, onde não estabeleceu sua natureza salarial, por se tratar de
verba indenizatória;
 Pelo princípio da legalidade, cuja obediência é imposta pelo artigo 37
da Carta Magna, o Município deve obediência, no que diz respeito ao
interesse local e à organização de seus serviços, à suas próprias Leis e,
como documento juntado, a Lei Municipal que instituiu e reajustou o
auxílio-refeição não lhe deu o caráter salarial;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/05/2009, e-fls. 45, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/05/2009, e-fls. 46, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD n°37.151.887-3,
lançado contra o contribuinte em referência, relativa as contribuições devidas pelo empregador,
já que constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias os pagamentos efetuados aos
segurados empregados e contribuintes individuais declarados em Folha de Pagamento como
auxílio alimentação.
Da competência municipal – legislação previdenciária – matriz
constitucional das contribuições previdenciárias
O artigo 22, XXIII, da CRFB/88 prevê que compete privativamente à União
legislar sobre a seguridade social, que compreende saúde, assistência social e previdência (artigo
194, CRFB/88). Contudo, mais adiante, nos artigos 30, I e 40 há prerrogativa dos Municípios
legislarem quanto aos interesses locais e instituir regime próprio para o funcionalismo público.
Sendo de competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais
quanto a matéria, preservando a autonomia dos demais entes federados, de acordo com o artigo
24,§ 1o, CRFB/88:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
(...)
§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

Neste diapasão, conforme artigo 149 da Constituição Federal, temos:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001122/2008-36

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Logo, compete a União, a instituição, mediante lei, de contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico (CIDE’s), além daquelas de interesse das categorias
profissionais (CREA, OAB, entre outras).
As contribuições sociais estão discriminadas no artigo 195 da CRFB/88, cuja
finalidade precípua é o financiamento da seguridade social (saúde, assistência e previdência),
como se vê:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)
Da simples leitura do dispositivo colacionado percebe-se que as contribuições
sociais, enquanto gênero dividem-se em espécies, quais sejam:
•
Contribuições devidas pelo empresa/empregador (CF/88, artigo 195, I):
a)
Contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91:
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b)
PIS/COFINS: incidentes sobre receita ou faturamento;
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001122/2008-36

c)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): incidentes
sobre o lucro.
•
Contribuições devidas pelo trabalhador (CF/88, artigo 195, II): são
também contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91;
•
Os incisos III e IV do artigo 195 ainda tratam das contribuições sobre a
receita de concursos e prognósticos (loterias) e a cargo do importador ou
equiparado.

Como destacado, coube a Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências, disciplinar a regra matriz
de incidência das contribuições previdenciárias (critérios material, espacial, temporal, pessoal e
quantitativo).
Logo, não há que se falar em competência municipal para editar lei que
estabeleça a natureza jurídica do auxilio alimentação, vez que, além de tratar de norma geral em
matéria previdenciária, afasta a incidência de tributo de competência da União.

Contribuições previdenciárias – auxilio alimentação
O artigo 28, §9o, ‘c’ da Lei no 8.212/1991 confere isenção a parcela "in natura"
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/76, por considerá-la como não remuneratória.
Os professores Onofre Alves Batista Júnior e Paulo Roberto Coimbra Silva, no
livro intitulado “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE DESCONTOS NA FOLHA DE
SALÁRIOS - UMA INTERPRETAÇÃO À LUZ DA “EFICÁCIA IRRADIANTE” DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS”, destacam:

A jurisprudência é pacífica quanto à não incidência das contribuições previdenciárias
sobre os valores relativos ao auxílio-alimentação, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais
(Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), desde que o seu pagamento seja
realizado in natura.

Por pagamento in natura entende-se o fornecimento de alimentos diretamente
pela empresa aos seus funcionários, estendido também ao valor ofertado via ticket- alimentação.
Tanto é que, a reforma trabalhista (Lei. 13.467/17) deixou cristalino a natureza jurídica
compensatória do auxilio-alimentação, retirando-lhe expressamente qualquer dúvida subsistente
quanto interpretações elaboradas visando caracterizar a parcela enquanto remuneratória. Trata-
se, no jargão trabalhista, de verba paga “para o trabalho”.

A única vedação eleita pela legislação é o pagamento da parcela em pecúnia,
vez que, com o pagamento em espécie, poderia o empregador trasmudar a natureza jurídica do
auxilio alimentação, conferindo-lhe caráter remuneratório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001122/2008-36

No presente caso, o contribuinte afirma taxativamente que o pagamento do
auxílio alimentação foi realizado em dinheiro, o que é expressamente vedado pela legislação.
Assim, há incidência das contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital